Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719227-26.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES EMBARGADO: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se as Embargadas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 64680797, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora